Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-55.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000293-55.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (RECORRENTE), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM DECORRÊNCIA DA FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGENS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DE MILHAS. BILHETES NÃO EMITIDOS. CANCELAMENTO DO PEDIDO PELA EMPRESA RECLAMADA NO MESMO DIA DA COMPRA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE VALOR DESARRAZOADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou elementos comprobatórios da variação do valor das passagens aéreas em milhas, hipótese que teria ensejado o cancelamento unilateral da compra.

Inexistindo provas da motivação do cancelamento, bem como de possíveis excludentes de responsabilidade da Recorrente, tem-se configurada a falha na prestação de seus serviços, que enseja o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e art. 14 do CDC.

O prejuízo extrapatrimonial ficou demonstrado nos autos, vez que o cancelamento injustificado das passagens gerou abalo emocional indenizável economicamente, caraterizado pelos sentimentos de frustração, angústia e estresse suportados pelo Reclamante/Recorrido, que desejava presentear sua prima com a viagem em questão.

Reforma parcial da sentença para fins de redução do
quantum
indenizatório por danos morais ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que o cancelamento do pedido das passagens aéreas se deu em razão da variação do seu valor em milhas no período contratual de 24 (vinte e quatro) horas, hipótese esta prevista no modelo de negócio da empresa em questão.

Assim, requer seja provido o recurso para fins de reconhecimento da improcedência integral da pretensão inicial ou, não sendo este o entendimento da Turma, a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular, condenando ainda a empresa reclamada/recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de reforma da sentença para fins de reconhecimento da improcedência da demanda, com o afastamento da condenação da empresa reclamada, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento unilateral da venda de passagens aéreas ao Reclamante/Recorrido.

In casu
, a Recorrente informa que as passagens aéreas desejadas pelo Sr. Bruno não foram emitidas porque a empresa, dentro do seu modelo de negócio, possui o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para verificar as variações no valor das milhas necessárias para a sua aquisição e, havendo modificações nestes valores, a compra das passagens pode ser cancelada.

Todavia, como bem registrado na sentença, verifica-se que a empresa recorrente
não acostou aos autos elementos comprobatórios da variação do valor das passagens em milhas
, que supostamente ensejou o cancelamento da emissão/compra dos bilhetes.

Assim sendo, não se tratando de hipóteses de caso fortuito ou força maior que poderiam determinar a exclusão de sua responsabilidade, tenho como configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrente, dando ensejo ao dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, entendo que o prejuízo extrapatrimonial ficou comprovado nos autos, vez que o cancelamento injustificado das passagens gerou os sentimentos de frustração, angústia e estresse suportados pelo Reclamante/Recorrido (o qual desejava presentear sua prima, Bárbara, com a viagem de final de ano, em 31/12/2022), transbordando a esfera do mero dissabor e caracterizando abalo emocional indenizável economicamente.

Contudo, no tocante ao
quantum
indenizatório, tendo observado as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso em apreço, possuo a convicção de que
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais deve ser reduzido para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a fim de melhor se adequar aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, apesar de se reconhecer os transtornos experimentados pelo autor da ação, deve ser considerado para a quantificação do valor da condenação o fato de que o cancelamento foi informado na mesma data da compra (23/12/2022) e, além disso, o Recorrido não juntou elementos de prova acerca de situações excepcionais que pudessem justificar a manutenção da elevada quantia fixada no julgado monocrático.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, o que faço para reduzir o
quantum
indenizatório ao valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, mantida no mais a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023